Tribunal: TJBA
Processo: 8031363-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031363-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DO DECRETO-LEI 911/69. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECONSIDERAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária submete-se ao rito especial do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

O retorno da notificação com a informação "não existe o número" equivale às situações de "endereço insuficiente" ou "mudou-se", hipóteses em que a frustração da diligência decorre de imprecisão ou desatualização dos dados fornecidos pelo próprio devedor, não podendo o credor ser penalizado pela omissão ou negligência da parte contrária.

Compete ao devedor, por força dos deveres laterais decorrentes da boa-fé objetiva, manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente o endereço para correspondência, viabilizando a comunicação com o credor fiduciário.

Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional, ainda que versem sobre o mesmo contrato, por ausência de identidade de pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.

O Decreto-Lei 911/69 assegura ao devedor fiduciante o prazo de cinco dias para purgar a mora e quinze dias para apresentar resposta, contados da execução da liminar, não havendo supressão de defesa, mas apenas postergação do contraditório para momento posterior à concessão da medida liminar.

A constitucionalidade do Decreto-Lei 911/69 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvada apenas a parte que prevê a prisão civil do devedor fiduciante.

Reconsideração do efeito suspensivo. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031363-77.2025.8.05.0000, em que é agravante DANILO ANDRADE DOS SANTOS e agravado BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em reconsiderar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .